Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-36.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça contra a ex-companheira, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As lesões corporais estão comprovadas nos autos inclusive por perícia técnica.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, para a fixação da pena-base aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato do crime, para cada circunstância judicial desfavorável, em situações ordinárias que não requeiram a aplicação de uma fração maior para cada circunstância judicial desabonadora.
3. Dado parcial provimento ao recurso.